Tribunal: TJMT
Processo: 1009715-67.2017.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009715-67.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR FORTES BARBOZA - CPF: 621.276.911-72 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDOS DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO – BAIXA ESCOLARIDADE (1º GRAU INCOMPLETO) IDADE – 48 (QUARENTA E OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DEMONSTRADAS – RECURSO PROVIDO.

1. Com relação à concessão de aposentadoria em razão de incapacidade permanente e parcial, com possibilidade de reabilitação profissional, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do Magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela impossibilidade de reabilitação do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela possibilidade de reabilitação.

2- Recurso provido.

3- Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GILMAR FORTES BARBOZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Gilmar Fortes Barboza
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos da Ação Previdenciária de conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria Por Invalidez c/c pedido de conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, tão somente para o fim de determinar que o requerido converta o Auxílio Doença Previdenciário (espécie 31) em Auxílio Previdenciário Acidentário (espécie 91) mantendo o referido benefício até que o segurado seja reabilitado para exercer outra atividade laboral compatível com sua limitação física.

Isentou do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência, contudo, condenou o INSS ao pagamento das despesas processuais devidamente comprovadas (honorários periciais custeados pelo autor) e de honorários advocatícios em favor dos patronos do autor, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I e § 4º, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, (Id. 8123792),
Gilmar Fortes Barboza
alega e requer preliminarmente; a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando não possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, alega que, a decisão recorrida merece reforma, não obstante tenha convertido o benefício de auxílio doença (espécie 31) em auxílio previdenciário (espécie 91), sendo mantido o benefício até sua reabilitação, contudo, não concedeu a aposentadoria por invalidez, embora, tenham sido apresentadas todas as provas nos autos do seu direito.

Alega que, a incapacidade definitiva do apelante, uma vez que possui 47 (quarenta e sete) anos de idade, (atualmente 48), com baixo grau de instrução (1º Grau Incompleto), profissão Motorista (23 anos), apresenta quadro grave de Hérnia de Disco em coluna, sendo constatado em laudo pericial sua incapacidade permanente e parcial.

Relata que, de acordo com o laudo pericial, o requerente possui capacidade reduzida, não podendo desempenhar nenhuma atividade que sobrecarregue sua coluna e, ainda segundo o Perito, não existe a possibilidade de melhora do seu quadro clínico.

Narra que, a patologia do autor possui caráter permanente, pois o persegue há quase 10 (dez) anos, com quadro clínico que só se agrava, com intensas dores em coluna cervical.

Aduz que, em razão da incapacidade permanente que lhe acomete, o requerente não mais poderá exercer o ofício de Motorista e semelhantes à sua profissão habitual, ou qualquer outra que cause esforço físico e movimentos repetitivos.

Assevera que, não há possibilidade de reabilitação do autor, considerando a idade, a atividade habitualmente exercida e o seu grau de instrução (ensino fundamental incompleto) concluindo, que não está investido de qualificações profissionais técnicas suficientes para laborar em função diversa da que está habituado.

Por fim, requer a concessão da justiça gratuita, bem como, a reforma em parte da sentença, reconhecendo a incapacidade total e permanente ao apelante, a fim de que seja convertido o benefício de auxílio doença, em aposentadoria por invalidez.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 8123795.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 9951469), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por Gilmar Fortes Barboza em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos da Ação Previdenciária de conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, tão somente para o fim de determinar que o requerido converta o Auxílio Doença Previdenciário (espécie 31) em Auxílio Previdenciário Acidentário (espécie 91) mantendo o referido benefício até que o segurado seja reabilitado para exercer outra atividade laboral compatível com sua limitação física.

Isentou o Requerido do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência, contudo, condenou o INSS ao pagamento das despesas processuais devidamente comprovadas (honorários periciais custeados pelo autor) e de honorários advocatícios em favor dos patronos do autor, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I e §4º, III, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelante ajuizou Ação
Previdenciária de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de conversão de Auxílio-Doença Previdenciário em Acidentário.

Narra o Requerente que, é segurado da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregado na função de Motorista.

Alega que, sofreu acidente de trabalho em 2010, ao cair da escada do tanque de combustível do caminhão, e sofreu fraturas em sua coluna lombar, sendo submetido à cirurgia de descompressão radicular, contudo, não consegue fazer esforço físico.

Narra que, recebe o benefício nº 31/544.574,323-0, dede 2-2-2011, todavia, está incapacitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, além disso seu grau de instrução é baixo (ensino fundamental incompleto), o que dificulta sobremaneira a obtenção de emprego.

Por isso, requereu a concessão de tutela antecipada para que o auxílio doença seja mantido, e no mérito, pugnou pela conversão do benefício de Auxílio Doença (31) como sendo Auxílio Acidentário (91), bem como, a conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 8123729).

Os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, foi deferido ao Requerente conforme (Id. 8123729).

Apesar de citado, o requerido não apresentou contestação conforme certidão expedida por meio do (Id. 8123732).

Submetido a perícia médica (Id. 8123770), o perito nomeado pelo Juízo
a quo
, Dr. Diógenes Garno Carvalho - CRM nº 4142, em resposta aos quesitos atestou que:

1- Possui a parte autora alguma patologia? Possível indicar o CID-10?

Resposta: Hérnia de disco em coluna (CID – M51.1).

[...]

7- A doença da qual a parte autora está acometido lhe traz limitações para o trabalho? De que forma?

Resposta: Sim limitado a ficar muito tempo sentado.

8- A parte autora encontra-se incapacitada? Caso em que não se enquadre no conceito de incapacidade, e mesma enquadra no conceito de deficiência?

Resposta: Sim. Apresenta incapacidade parcial e permanente.

[...]

9 – A parte autora tem sua capacidade de trabalho reduzida? E positivo, de que forma?

Resposta: Sim, para atividades de sobre carga em coluna.

[...]

11– Existe a possibilidade de melhora de seu quadro clínico?

Resposta: Não.

[...]

16 – Que tipo de sintoma é irradiado?

Resposta: Dor.

[...]

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

O juízo monocrático, consignou no ato sentencial que:

quanto ao pedido de conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, o laudo pericial confirmou que o autor é suscetível de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade compatível com suas limitações, devendo, portanto, ser encaminhado à reabilitação profissional.

Consignou, ainda, que:

enquanto pendente de o autor passar por reabilitação profissional, notadamente quando sua incapacidade, apesar de permanente, é parcial, não há que se falar em conversão imediata do auxílio doença em aposentadoria por invalidez,
situação que não preenche os requisitos para
Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez
, não havendo que se falar em deferimento dos pedidos constantes da inicial.

Contudo, em detida análise do laudo pericial, concluo que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, sendo o Requerente portador de (
Hérnia de disco em coluna - CID – M51.1),

restando claro a impossibilidade do Autor em continuar exercendo suas atividades laborativas (Motorista), não podendo retornar ao trabalho, por ser portador
de

(
Hérnia de disco em coluna - CID – M51.1),

além do mais, consta da inicial que o Recorrente possui sérios problemas de saúde, o que também, o impedem de exercer suas funções laborativas, não podendo exercer a atividade profissional (
Motorista de Carreta
) por ele já exercido anteriormente há 23 (vinte e três) anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o Magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também os aspectos sócios-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

De acordo com o laudo pericial, o Autor

apresenta

Incapacidade Laboral Permanente e Parcial, porém, suscetível de reabilitação profissional, para exercer atividades de sobre carga em sua coluna.

Dessa forma, não há dúvida de que a sequela que acomete o Autor, incapacita-o para possível reabilitação profissional, contudo, tendo o perito concluído que,
o periciado é suscetível de reabilitação
.

Embora, sabe-se que a Aposentadoria por Invalidez será devida ao Segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e sendo-lhe pago enquanto permanecer nesta condição.

Outrossim, além das condições clínicas do Segurado, deve ser analisado a sua idade (atualmente 48) anos; as condições sociais (Motorista de Carreta), labora na mesma função há 23 (vinte e três) anos; baixa escolaridade (1º grau incompleto), e a idade avançada, tornam inviável a reabilitação profissional, sendo necessário a concessão da aposentadoria por invalidez ao Segurado.

Não seria razoável defender, portanto, que uma pessoa nestas condições conseguiria de alguma forma inserir-se no concorrido mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional, com novas atribuições, sem, contudo, possuir aptidão qualificada para exercê-las.

Não restam dúvidas de que, colocado nesta posição, estaria comprometido a sua própria sobrevivência, já que, sem conseguir exercer sua atividade habitual (Motorista há 23 anos), e sem garantia de oportunidades no mercado de trabalho, não teria como prover suas necessidades vitais básicas, restando assim, demonstrada a necessidade de amparar o Segurado neste momento.

Isso porque, no âmbito do Direito Previdenciário, com maior razão, o Magistrado não está adstrito apenas à prova pericial, devendo considerar fatores outros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo segurado.

Logo, considerando as limitações impostas pela moléstia incapacitante, a idade avançada do recorrente e sua qualificação profissional com baixo grau de instrução, e o fato em que exerceu durante praticamente toda sua vida laboral a função de (Motorista), seria fantasiosa entender a possibilidade de ser novamente inserido no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, por estes motivos faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

Afigura-se, portanto, com tais esclarecimentos, que é patente a inaptidão do autor para o exercício de qualquer profissão, e a insuscetibilidade de ser readaptado ao exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, motivo pelo qual lhe deve ser concedido o benefício da aposentadoria.

Logo, outra solução não resta senão reformar, nesses termos, a sentença ora combatida, para conceder a Aposentadoria por Invalidez, pois não se tem por coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar o demandante em outro serviço, por inexistência do mínimo de indício de reabilitação.

Ainda, com relação à concessão da Aposentadoria em razão de incapacidade apenas parcial, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do Magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do Segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela possibilidade de reabilitação profissional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO EM ACIDENTÁRIO E PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DIANTE DA IDADE, DA CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E GRAU DE INSTRUÇÃO DO SEGURADO - PRECEDENTES DO STJ - TERMO INICIAL – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – À UNANIMIDADE. I – Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócios-econômica, profissional e

cultural do segurado; II - Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção da segurada no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. Precedentes do STJ e do TJSE; III – No que tange ao termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, esta deve corresponder ao dia seguinte após a cessação do auxílio-doença, a qual foi revogada. Precedentes do STJ e do TJSE; IV - Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível nº 201900808513 nº único0000576-27.2017.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 30/4/2019).
(TJ-SE - AC: 00005762720178250001, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 30/4/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL).

Com essas considerações,

Dou Provimento
ao apelo, para reformar em parte a sentença e conceder ao Autor o benefício da aposentadoria por invalidez, devendo ser convertido o benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, observando a prescrição quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020